Tribunal: TJBA
Processo: 8038008-21.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8038008-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: IURI CORREIA RAMALHO e outros

Advogado(s)
:
YURI GUSTAVO DE MIRANDA SOUZA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE TEIXEIRA DE FREITAS, 1ª VARA CRIMINAL

Advogado(s)
:

C/J

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
liberatório impetrado em favor de IURI CORREIA RAMALHO, preso em flagrante desde 13.06.2025, pela suposta prática do crime do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006. O Paciente foi flagrado portando e mantendo em depósito 778,27 g
(setecentos e setenta e oito gramas e vinte e sete centigramas) de maconha
e
117,85 g (cento e dezessete gramas e oitenta e cinco centigramas) de cocaína
.

2. Postula-se a liberdade provisória, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sob os argumentos de carência de fundamentação idônea e ausência dos requisitos necessários à imposição da medida extrema.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva do Paciente está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, ou se é cabível a concessão de liberdade provisória com medidas cautelares alternativas.

III. Razões de decidir

4. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito evidenciada pela quantidade expressiva e diversidade de entorpecentes apreendidos.

5. A quantidade e nocividade das substâncias demonstram maior reprovabilidade do fato, justificando a necessidade de acautelar a ordem pública.

6. As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP revelam-se inadequadas e insuficientes ante o risco de reiteração delitiva e a necessidade de resguardo da ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

6.
Habeas corpus
conhecido e denegado.

Tese de julgamento
: “1. A quantidade expressiva e diversidade de entorpecentes apreendidos, aliadas ao risco concreto de reiteração delitiva, justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública no crime de tráfico de drogas. 2. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando há risco de reiteração delitiva evidenciado pela gravidade concreta do delito.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311, 312, 313, 316 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 981.279/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02.04.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º
8038008-21.2025.8.05.0000
, impetrado pelo Advogado Yuri Gustavo de Miranda Souza (OAB/BA n.º 52.159), em favor do Paciente
IURI CORREIA RAMALHO
, apontando como Autoridade Coatora o MM.
Juíz
o
de Direito da
1.ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Teixeira de Freitas
/
BA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DENEGAR a Ordem de
Habeas Corpus
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora